Tribunal: STF
Processo: RE 1429099
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária cumulada com Repetição do Indébito Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimentos - Município de Santa Rita do Passa Quatro Sentença de procedência do pedido inicial, para declarar a inexigibilidade da Taxa de Licença, diante da inconstitucionalidade da sua base de cálculo, atrelada à atividade desempenhada pelo contribuinte e o número de empregados do estabelecimento, bem como para condenar o Município à repetição do indébito Insurgência da Municipalidade PRELIMINARES Sobrestamento do andamento processual em razão da repercussão geral reconhecida no ARE 990094 que não se sustenta, posto que não houve determinação de suspensão nacional de feitos pela Suprema Corte - Arguição de falta de interesse processual, por ausência de prévio requerimento administrativo que tampouco pode ser acolhida Princípio da inafastabilidade da jurisdição que dispensa o prévio esgotamento da via administrativa, para que a controvérsia seja judicialmente debatida Alegação, ainda, de inépcia da petição inicial, por falta de juntada de documento essencial ao ajuizamento da demanda Rejeição Prova do recolhimento do tributo para fins de repetição do indébito, que pode ser realizada na fase de liquidação de sentença Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça MÉRITO - Taxa de Licença objeto dos autos que se volta à remuneração do poder de polícia exercido pelo Município Base de cálculo que, à luz dos artigos 145, II, da Constituição Federal e 77 do Código Tributário Nacional, deveria ser estipulada através de critérios que permitissem a remuneração do efetivo custo decorrente do poder de polícia exercido Artigo 142 do Código Tributário Municipal de Santa Rita do Passa Quatro que, todavia, fixa a base de cálculo segundo o tipo de atividade desempenhada pelo contribuinte, bem como pela quantidade de empregados contratados pelo estabelecimento Base de cálculo que não guarda relação com o custo do poder de polícia, mas sim com aspectos pessoais do contribuinte Ilegalidade da cobrança evidenciada Decisões do E. Órgão Especial desta Corte, declarando a inconstitucionalidade de leis de outros Municípios que adotaram a mesma base de cálculo versada nos autos Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 145, II, § 2º, da CF. Sustenta, em essência, a “constitucionalidade da taxa de licença, fiscalização e funcionamento”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4.  O Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Na hipótese em análise, a discussão travada recai sobre a Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimentos, instituída pela Lei Municipal nº 1.501/83 (Código Tributário Municipal de Santa Rita do Passa Quatro) que, em seu artigo 142 assim estabelece:



    “Art. 142. A taxa será arrecadada anualmente, em até doze (12) prestações mensais, conforme o que dispuser o regulamento e, terá como base de cálculo, os valores abaixo aplicados sobre o valor de referência: 



    I - Estabelecimentos de Crédito (Bancos e similares) 15 VR 



    II - Companhias de Investimento, financiamento, seguros, distribuidores de valores e similares 5 VR 



    III - Indústria, comércio, sociedades civis, escolas, depósitos, estabelecimentos produtores, construtores e montadores, casas de loterias e jogos de qualquer natureza: 



    sem empregados 2 VR ) 



    até 02 empregados 3 VR ) 



    de 03 até 06 empregados 4 VR ) 



    de 07 até 10 empregados 5 VR ) 



    acima de 10 empregados, além da taxa fixada anteriormente, mais cinco por cento (5%), incidente sobre cada empregado excedente. (Redação dada pela Lei nº 1715/1987).



    Parágrafo único. No caso de autorização para funcionamento fora do horário normal estabelecido, será a taxa acrescida de um adicional de vinte por cento (20%) do valor apurado.”



    (...) em que pese seja a Taxa de Licença instituída pelo Município apelante destinada à remuneração do poder de polícia exercido, de acordo com o artigo 142 da Lei Municipal nº 1.501/83, a base de cálculo do tributo é variável de acordo com o tipo de atividade desenvolvida pelo estabelecimento, bem como com a quantidade de empregados contratados pelo contribuinte.



    Como cediço, tratando-se a taxa de tributo vinculado à atividade do Estado, o critério quantitativo da sua regra matriz de incidência deve-se relacionar ao custo efetivo do poder de polícia exercido, e não a aspectos pessoais do contribuinte como, por exemplo, o tipo de atividade desempenhada, ou mesmo a quantidade de empregados do estabelecimento.



    (...)



    Desta feita, constata-se que também em relação à Taxa de Licença examinada neste recurso, a base de cálculo eleita pelo legislador municipal não se subsume aos comandos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional, uma vez que não se presta à mensuração do efetivo custo que o exercício do poder de polícia acarreta.



    5. O acórdão recorrido está alinhando ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de utilização de empregados na base de cálculo da exação em comento. Nesse sentido, vejam-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     (RE 736.441-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 9.670/1983. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES . 



    É pacífico nesta Corte o entendimento de que não se pode admitir a utilização do número de empregados como critério válido para fixação da base de cálculo das taxas de funcionamento e fiscalização instituídas pelos Municípios. 



    Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (AI 470.124-AgR-segundo, sob a minha relatoria)



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator